Tribunal: STF
Processo: MI 7507
Classe: MI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
EMENTA

    Direito constitucional e administrativo. Licença-paternidade. Agravo regimental em mandado de injunção. Suposta lacuna no art. 7º, inciso XIX, da CRFB/88. Via injuncional. Inadequação. Reiteração de teses. Não provimento.

    1. Não merece êxito o agravo interno que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão singular, limitando-se a reiterar as teses anteriormente examinadas. Incidência da Súmula nº 287/STF. 

    2. O mandado de injunção tem por objeto a colmatagem de lacuna legislativa capaz de inviabilizar o gozo de direitos e liberdades constitucionalmente assegurados, bem como de prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania (art. 5º, inciso LXXI, da Constituição Federal).

    3. In casu, a suposta omissão legislativa teve por fundamento comando que foi alvo de decisão da Suprema Corte, não tendo transcorrido o prazo previsto para que o Poder Legislativo sane a omissão, além da ausência de comprovação pela parte de inviabilidade do gozo de direito, o que evidencia a impropriedade, no caso, da via do mandado de injunção.

    4. Agravo regimental não provido.